Tribunal: TJES
Processo: 5001994-13.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001994-13.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BRG DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.
AGRAVADO: DIRLENE GOMES DOS SANTOS e outros
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001994-13.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: BRG DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

AGRAVADOS: DIRLENE GOMES DOS SANTOS e POLLIANE DOS SANTOS OLIVEIRA SOARES

JUIZ: DR. MANOEL CRUZ DOVAL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata
-se
de recurso interposto em razão de decisão na qual o magistrado primevo julgou embargos de declaração opostos para manter a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença manejada pelo agravante nos autos de ação de reparação de danos, determinando-se o pagamento do débito em quinze dias.

Em suas razões recursais a parte recorrente aduz, em suma, que haja vista ter em 05.11.2018 ingressado com pedido de recuperação judicial, cujo deferimento de processamento ocorreu em 21.11.2018, e
“considerando que os créditos existentes na data do ajuizamento do pedido de recuperação judicial – tal como o ora pleiteado – estão inequivocamente sujeitos aos seus efeitos, nos termos do caput do art. 49 da LRF, somente poderão ser quitados conforme as condições previstas no Plano de Recuperação Judicial já aprovado, em observância aos credores sujeitos ao processo recuperacional”
.

Em decisão inaugural
restou concedid
o

o efeito suspensivo
perseguid
o
, de modo obstar, por ora, o desembolso de qualquer quantia em desfavor do agravante relativo ao feito de origem.

Contrarrazões apresentadas
(Id. 2625108)
.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, Jorge Henrique Valle dos Santos, no sentido de conhecer o recurso de agravo de instrumento e dar-lhe provimento, para obstar, por ora, o desembolso de qualquer quantia em desfavor da parte agravante relativo à demanda de origem, nos termos do voto do eminente Relator. É como voto.

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e conferir-lhe provimento.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001994-13.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: BRG DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

AGRAVADOS: DIRLENE GOMES DOS SANTOS e POLLIANE DOS SANTOS OLIVEIRA SOARES

JUIZ: DR. MANOEL CRUZ DOVAL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado,
trata-se
de recurso interposto em razão de decisão na qual o magistrado primevo julgou embargos de declaração opostos para manter a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença manejada pelo agravante nos autos de ação de reparação de danos, determinando-se o pagamento do débito em quinze dias.

Em suas razões recursais a parte recorrente aduz, em suma, que haja vista ter em 05.11.2018 ingressado com pedido de recuperação judicial, cujo deferimento de processamento ocorreu em 21.11.2018, e
“considerando que os créditos existentes na data do ajuizamento do pedido de recuperação judicial – tal como o ora pleiteado – estão inequivocamente sujeitos aos seus efeitos, nos termos do caput do art. 49 da LRF, somente poderão ser quitados conforme as condições previstas no Plano de Recuperação Judicial já aprovado, em observância aos credores sujeitos ao processo recuperacional”
.

Em decisão inaugural
restou concedid
o

o efeito suspensivo
perseguid
o
, de modo obstar, por ora, o desembolso de qualquer quantia em desfavor do agravante relativo ao feito de origem.

Contrarrazões apresentadas
(Id. 2625108)
.

Pois bem.
De pronto, adianto que,
diversamente do que ocorrera em primeiro grau, não há como desconsiderar a submissão da parte recorrente a processo de recuperação judicial
(n. 1113802-23.2018.8.26.0100).

D
igo isto porque é assente em nossa doutrina e também jurisprudência que o processamento dos processos judiciais que afetem a vida empresarial do devedor recuperando, especialmente os que implicarem em desembolso de recursos financeiros, merece tratamento específico a depender da submissão ou não do crédito em discussão aos efeitos da recuperação judicial. (GUERRA, Luiz Antonio. Falências e Recuperações de Empresas: Crise Econômico-Financeira. Comentários à Lei de Recuperações e de Falências. Brasília: Guerra Ed., 2011, vol. 1).

Nest
a

perspectiva
, a jurisprudência da Colenda Corte Cidadã elucida que
“O crédito decorrente de responsabilidade civil por fato anterior à recuperação judicial deve ser habilitado no quadro geral de credores da sociedade em recuperação, ainda que reconhecido em sentença judicial posterior ao pedido de recuperação”,
na medida em que
“Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘Para os fins do art. 49, caput, da Lei 11.101/05, a constituição do crédito discutido em ação de responsabilidade civil não se condiciona ao provimento judicial que declare sua existência e determine sua quantificação’”
(
STJ,
AgInt no AREsp 1234747/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 31/03/2020)

Aliás, de citado precedente extrai-se ainda que,
“Ademais, no tocante à afirmação de que, ‘no caso de créditos decorrentes de títulos executivos judiciais (como é a hipótese dos autos) antes do trânsito em julgado da sentença que constituiu o referido título, não há como se afirmar já estarmos diante de um crédito efetivamente existente, eis que se está diante de uma mera expectativa de direito’, e de que ‘apenas se tornou detentora de um título executivo - ou seja, efetiva detentora de um crédito - após o trânsito em julgado da sentença que julgou procedente o pedido indenizatório’ (e-STJ, fl. 454), é importante salientar que o Superior Tribunal de Justiça manifestou-se recentemente no julgamento do REsp 1.727.771/RS, de relatoria da Excelentíssima Ministra Nancy Andrighi, no sentido de que ‘a constituição de um crédito pressupõe a existência de um vínculo jurídico entre as partes e não se encontra condicionada a uma decisão judicial que simplesmente o declare’”.

No mesmo sentido apresenta-se o REsp 1892026/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021, no qual o C. STJ ressaltou que
“para fins de submissão ao plano de recuperação, a data de constituição do crédito, na responsabilidade civil, é a data da configuração do evento danoso”.

In casu
, trata-se de demanda na qual fora condenada a parte ora agravante ao pagamento de indenização por dano moral em favor dos agravados em decorrência de atos ocorridos nos idos de 2014, a despeito da sentença condenatória ter sido proferida somente no ano de 2020,
tendo sido
mantida pela decisão agravada
,
com a determinação
de quitação
em quinze dias
, o que não deixa dúvidas acerca da afetação da vida empresarial do devedor agravante caso seja efetivada, que aliado ao entendimento de que a reserva do respectivo crédito compete ao Juízo da Recuperação mediante pedido do próprio credor, denota o desacerto da decisão vergastada,
sendo impositiva, inclusive, a extinção da demanda de origem.

À luz do exposto,
CONHEÇO E

DOU
PROVIMENTO
ao recurso
para
obstar,
por ora,
o desembolso de qualquer quantia em desfavor da parte agravante relativo
à demanda
de origem,
eis que deve
rão os respectivos créditos se submeterem ao
seu
plano de recuperação
judicial
,
a tornar
impositiva a extinção do feito de origem.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO INDENIZATÓRIA
POR DANO MORAL
. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

Recurso
CONHECIDO E
provido
.

I –
É
assente em nossa doutrina e também jurisprudência que o processamento dos processos judiciais que afetem a vida empresarial do devedor recuperando, especialmente os que implicarem em desembolso de recursos financeiros, merece tratamento específico a depender da submissão ou não do crédito em discussão aos efeitos da recuperação judicial.

I
I - A
jurisprudência da Colenda Corte Cidadã elucida que
o
crédito decorrente de responsabilidade civil por fato anterior à recuperação judicial deve ser habilitado no quadro geral de credores da sociedade em recuperação, ainda que reconhecido em sentença judicial posterior ao pedido de recuperação, na medida em que,
p
ara os fins do art. 49, caput, da Lei 11.101/05, a constituição do crédito discutido em ação de responsabilidade civil não se condiciona ao provimento judicial que declare sua existência e determine sua quantificação.

II
I
– Na hipótese
,
trata-se de demanda na qual fora condenada a parte ora agravante ao pagamento de indenização por dano moral em favor dos agravados em decorrência de atos ocorridos nos idos de 2014,
tendo sido
mantida pela decisão agravada

com a
respectiva
determinação
de quitação
em quinze dias
, o que não deixa dúvidas acerca da afetação da vida empresarial do devedor agravante caso seja efetivada, que aliado ao entendimento de que a reserva do respectivo crédito compete ao Juízo da Recuperação mediante pedido do próprio credor, denota o desacerto da decisão vergastada,
sendo impositiva, inclusive, a extinção da demanda de origem.

I
V
–
Recurso
conhecido e
provido
para
obstar,
por ora,
o desembolso de qualquer quantia em desfavor da parte agravante relativo
à demanda
de origem,
eis que deve
rão os respectivos créditos se submeterem ao
seu
plano de recuperação
judicial
,
a tornar
impositiva a extinção do feito de origem.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.